Tribunal: TJMT
Processo: 1020424-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020424-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN ANDERSON BASTIANI - CPF: 035.212.873-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE AKIRA NAKAMURA - CPF: 748.683.579-72 (EMBARGANTE), ANDREA DE ARAUJO MOREIRA NAKAMURA - CPF: 843.773.139-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANDRÉ CARLOS DE ARAUJO MOREIRA registrado(a) civilmente como ANDRE CARLOS DE ARAUJO MOREIRA - CPF: 005.685.629-68 (EMBARGANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Análise

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo o indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão de suposta omissão e contradição quanto à análise do relatório de romaneios e das notas fiscais referentes à entrega parcial de sacas de soja previstas na CPR.

II.
Questão em Discussão

2. Verificação de eventual omissão ou contradição na análise do conjunto probatório e sua vinculação à obrigação executada.

III.
Razões de Decidir

3. Não houve omissão nem contradição, pois o acórdão embargado analisou detalhadamente os documentos apresentados, concluindo pela ausência de prova suficiente de vínculo direto entre as entregas alegadas e a CPR objeto da execução.

4. O documento mencionado pelos embargantes, embora considerado na decisão, foi insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado, considerando as impugnações da credora e o cancelamento de uma das notas fiscais.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de fundamentos de mérito já enfrentados.

6. Questões relacionadas ao mérito devem ser submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:

"Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão colegiada, sendo inadmissível sua utilização para reexame de questões já apreciadas, ainda que o acórdão tenha afastado o pleito com análise expressa dos documentos apresentados."

_______________________

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência Relevante Citada
:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE AKIRA NAKAMURA
e outros contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Contra o pronunciamento colegiado opôs os presentes embargos, alegando, em síntese, omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não analisou adequadamente a documentação apresentada, especialmente o relatório de romaneios (ID 228887661), que demonstraria a entrega parcial do produto agrícola referente à safra 2020, em consonância com a CPR 2020-35-008-35-198-1804.

Argumentam que o documento comprova a entrega de 27.546,26 sacas de soja do total de 36.000 sacas previstas na CPR, restando um débito de apenas 8.453,74 sacas, muito inferior às 19.199,11 sacas objeto da execução.

Sustentam que a maioria das notas fiscais apresentadas não foi impugnada pela agravada, estando em conformidade com o relatório de romaneios da safra 2020.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos modificativos, para sanar os supostos vícios.

Contrarrazões no id. 259422685
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Alexandre Akira Nakamura
e outros contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Contra o pronunciamento colegiado opôs os presentes embargos, alegando, em síntese, omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não analisou adequadamente a documentação apresentada, especialmente o relatório de romaneios (ID 228887661), que demonstraria a entrega parcial do produto agrícola referente à safra 2020, em consonância com a CPR 2020-35-008-35-198-1804.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo do Embargante, não se verifica, no presente caso, qualquer vício no aresto impugnado apto a ensejar o acolhimento do recurso.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma clara e coerente toda a documentação apresentada, inclusive o relatório de romaneios (id. 228887661), concluindo que, apesar da vasta documentação juntada, não havia prova suficiente da vinculação entre as entregas documentadas e a CPR específica em execução (no 2020-35-008-35-198-180).

Não há contradição no fato de o acórdão reconhecer a existência do relatório de romaneios, mas considerar que tal documento, mesmo em conjunto com as notas fiscais apresentadas, não é suficiente para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado. Isto porque, como bem fundamentado no acórdão, a regularidade da documentação foi questionada pela credora, tendo sido inclusive demonstrado o cancelamento de ao menos uma das notas fiscais apresentadas.

In
casu
,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a
rediscussão
do mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Importante registrar que eventuais insurgências que guardam estreita relação com o mérito da ação deverão ser antes suscitadas perante o juízo de primeiro grau, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Ressalta-se, por derradeiro, que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ex
positis
,

REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025